Tribunal: TJDFT
Processo: 0700235-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700235-19.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HERMINIA PFEILSTICKER GONCALVES DE OLIVEIRA APELADO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Hermínia Pfeilsticker Gonçalves de Oliveira em face da r. sentença (ID 38166783) que, nos autos da Ação Monitória ajuizada pela Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S/A, rejeitou os embargos e constituiu de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 421.345,78 (quatrocentos e vinte e um mil, trezentos e quarenta e cinco reais e setenta e oito centavos), além de condenar a Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por centos) do valor da condenação. O referido recurso (ID 38166793) não veio acompanhado de preparo. Foi determinada a juntada de documentos a fim de demonstrar o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 38813936). A Apelante alega estar em precária situação financeira e ter vários gastos mensais com medicamentos de uso contínuo, não possuindo condições de pagar as custas e despesas do processo sem prejuízo do sustento dela e de sua família (ID 39233031). Juntou documentos (IDs 39233032 a 39233047). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Na hipótese em apreço, verifico que foi indeferido o pedido de concessão do referido benefício à Apelante na sentença recorrida. Neste caso, cumpre explicitar que, conquanto seja possível à parte pleitear o benefício da justiça gratuita em qualquer fase processual, eventual concessão do beneplácito produz efeitos ex nunc, não retroagindo para alcançar os atos já praticados no processo antes da decisão que o concedeu. Esse é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme segue: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. RETROAÇÃO. ENCARGOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a eventual concessão do benefício da gratuidade de Justiça tem efeitos ex nunc, não podendo, pois, retroagir e alcançar encargos pretéritos ao seu deferimento. 2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.” (EDcl no AgInt no AREsp 1182325/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019 – grifou-se) Do alinhado conclui-se que a gratuidade de justiça, se concedida, irradia efeitos prospectivos. Analisando os documentos constantes dos autos, verifica-se que a Apelante não comprova a hipossuficiência econômica alegada. A Agravante é Analista Judiciário aposentada do Tribunal Superior do Trabalho (ID 39233034) e, consoante o contracheque juntado aos autos, auferiu, em agosto de 2022, rendimentos mensais brutos de R$ 22.950,35 (vinte e dois mil, novecentos e cinquenta reais e trinta e cinco centavos) e líquidos de R$ 5.636,41 (cinco mil, seiscentos e trinta e seis reais e quarenta e um centavos). Acrescente-se que ela também recebeu R$ 40.094,32 (quarenta mil, noventa e quatro reais e trinta e dois centavos) de uma sociedade individual de advocacia que leva o nome dela, conforme se verifica na Declaração de Imposto sobre a Renda de ID 39233033 - pág. 3. A jurisprudência desta Corte de Justiça registra como parâmetro objetivo para concessão do benefício o limite de 5 (cinco) salários mínimos de renda bruta familiar, correspondente ao teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se)” A Apelante, conforme exposto, não atende a esse critério. E os demais elementos coligidos aos autos também não são capazes de comprovar a hipossuficiência econômica alegada. E, da análise dos extratos bancários, é possível inferir que a remuneração mensal da Apelante é utilizada para o pagamento de despesas ordinárias, havendo, ainda, vários créditos referentes a depósitos via “pix”, cuja origem não se encontra esclarecida, de modo que a conta permanece com saldo positivo nos Bancos Nu e Inter e negativo na Caixa Econômica Federal (ID 39233040). Destaque-se não ter sido comprovada a existência de despesas extraordinárias nem as relativas aos alegados gastos mensais com medicamentos de uso contínuo que inviabilizariam o pagamento das custas processuais, sem prejuízo do sustento da Agravante. Dessa forma, por não se mostrarem presentes os requisitos autorizadores, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Em consequência, determino a intimação da Apelante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). À Secretaria para apor sigilo aos contracheques, extratos bancários e recibos de declaração de imposto de renda acostados aos autos (IDs 39233033 e 39233040). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator